Tribunal: TJSP
Processo: 0833116-39.2006.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARTE EXEQUENTE QUE, DESDE O INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EFETUOU DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO ESPECIAL No 1.604.412/SC, DO COLENDO SUPERIOR

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARTE EXEQUENTE QUE, DESDE O INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EFETUOU DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO ESPECIAL No 1.604.412/SC, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), JULGADO SOB O RITO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. A prescrição intercorrente configura-se pela inércia do credor durante determinado período ininterrupto e contínuo sem praticar atos visando o recebimento do crédito. Portanto, é incabível a soma dos prazos em que o processo ficou paralisado para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente. Ademais, há que se observar o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência. Com base nestas premissas, tem-se que a parte exequente não ficou por mais de 5 (cinco) anos (prazo prescricional aplicável ao caso), de forma ininterrupta e contínua, sem adotar medidas visando a satisfação da execução, razão por que não há como se manter a decisão de reconhecimento da prescrição intercorrente.